Tribunal: TJDFT
Processo: 0736704-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública (suscitante). juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitado). Ação de Obrigação de Fazer. Demanda ajuizada por espólio. Legitimidade ativa para litigar no Juizado Especial. Competência do Juízo Suscitante.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer ajuizada por Espólio, representado por meio de procuração, contra particulares e contra o Distrito Federal e o DETRAN-DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento e julgamento da ação originária, se a 1a Vara de Fazenda Pública do DF, ou o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, mas que a parte autora trata-se de Espólio, representado por meio de procuração.
III. Razões de decidir
3. Embora o artigo 5o, I, da Lei 12.153/2009 e o do artigo 8o, § 1o, I e II, da Lei no 9.099/95 mencionem apenas as pessoas físicas capazes como legitimadas para figurar no polo ativo das ações que tramitam perante os Juizados Especiais e os Juizados Especiais da Fazenda Pública, a jurisprudência admite o espólio como polo ativo dessas demandas, por considerar que o rol previsto nas leis de regência não é exaustivo, devendo a competência dos juizados especiais basear-se na expressão econômica da ação (CC no 92.740/SC, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI , DJe de 22/09/08).
4. Aplica-se, ainda, o Enunciado no 148 do FONAJE, segundo o qual “Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis”.
5. No presente caso, além de inexistir interesse de incapazes, o espólio está representado por pessoa física, o valor da causa é de R$ 4.747,80, isto é, abaixo de 60 salários mínimos, atraindo, assim, a incidência do art. 2°, caput e §4°, da Lei n. 12.153/2009, segundo o qual é de competência absoluta dos juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de menor complexidade de interesse do Distrito Federal até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
IV. Dispositivo
6. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para processar e julgar a ação.
________

Dispositivo relevante citado: Lei 12.153/2009, art. 2°, caput e §4° e art. 5o, I; Lei no 9.099/95, art. 8o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 92.740/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 10.09.2008.